Tribunal: TJDFT
Processo: 0727178-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0727178-71.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: ODECIO ANTONIO PEIXOTO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para comprovar o cumprimento da obrigação nos termos da decisão liminar, sob pena de aplicação da multa cominatória, e sem prejuízo da conversão em perdas e danos. Brasília/DF, 15 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator